Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748241-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA contra sentença proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA, ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO BMG SA, indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve citação. Em suas razões, o apelante alega que: 1) está superendividado e sem condições de arcar com todos os contratos de empréstimos celebrados, sem prejuízo do seu sustento e de sua família; 2) o saldo bancário ao final de todos os meses é negativo; 3) sua dívida mensal corresponde a 200% dos seus rendimentos; 4) cumpriu todas as determinações do juízo de emenda à inicial e, mesmo assim, o processo foi extinto sem resolução do mérito; 5) a audiência de conciliação deve preceder à apresentação detalhada do plano de pagamento, já que essa audiência poderá resultar em renegociações que afetarão, diretamente, o plano de pagamento; 6) apresentou o plano preliminar de pagamento e consignou que, para que fosse possível quitar a dívida em 5 anos, consideraria apenas o valor do débito principal devido – ou seja: não havia necessidade de discriminar um a um quais os juros ou encargos retirados; 7) não teve a oportunidade de, ao menos, renegociar com seus credores parte de suas dívidas; 8) a recusa no julgamento do feito, instruído em conformidade com a Lei 14.181/21, implica violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; 9) houve erro no procedimento, ao ser proferida sentença terminativa, sem observância das disposições da Lei do Superendividamento, o que enseja nulidade da sentença; 10) há diversos precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem que o plano de pagamento voluntário, ainda que apresentado de forma incompleta, não impede a designação de audiência de conciliação; 11) é necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois estão preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil (ID 50232365). Requer a concessão da antecipação de tutela para que: 1) os descontos efetuados pelos apelados sejam limitados em 35% da sua renda líquida mensal; 2) seja determinada a inexigibilidade dos demais valores até a realização da audiência de conciliação; e 3) os apelados se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, a anulação da sentença, em razão do error in procedendo do juízo, por não observar o rito especial previsto na Lei 14.181/2021, e consequente retorno da marcha processual. Preparo recolhido (ID 50232366). Contrarrazões apresentadas pelos bancos BMG S/A e ITAU UNIBANDO S.A. (IDs 50232372 e 50232377). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados realizados por militares do Distrito Federal, a Lei 10.486/2002 dispõe que a remuneração pode sofrer descontos autorizados (art. 27, § 1o). A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% da soma da remuneração (§ 3o). O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. A Lei 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa – determina que após 31 de dezembro de 2021 a margem consignável é de 35%, dos quais 5% são destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito. Ressalte-se que não se aplica a alteração trazida pela Lei 14.509/2022 - aumento do percentual máximo para contratação de empréstimos consignados - pois todos os contratos de empréstimos discutidos são anteriores à vigência da referida lei. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 30% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de outubro de 2022, o apelante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 10.370,53, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios - contribuição para Pensão Militar, fundo de saúde e imposto de renda - o valor líquido é de R$ 8.550,93. Assim, sua margem consignável é de R$ 2.565,28. O requerente possui 02 empréstimos consignados em folha de pagamento, nos valores de: 1) R$ 3.183,72, celebrado com o Banco BRB Banco de Brasília; e 2) R$ 346,96, pactuado com o Banco Itaú. A soma dos empréstimos atinge o valor de R$ 3.530,68, o que equivale a 41,3% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Ou seja: há ilegalidade - os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 30%. No tocante à amortização de cartão de crédito, é abatido no contracheque do apelante o valor de R$ 471,07, pelo bando BMG. Também há ilegalidade – referido valor equivale a 5,51% da sua remuneração. Deverá ser limitado a 5%. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Para empréstimos comuns não há, a princípio, limitação legal de descontos, mas incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, há dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, deve-se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. No caso, são abatidas diretamente na conta corrente do apelante parcelas referentes a três empréstimos pessoais, todos do Banco BRB de Brasília, nos valores de R$ 1.505,84, R$ 1.206,76 e R$ 462,40 que, somados, equivalem a 37,14% de sua remuneração. Assim, descontadas as parcelas incidentes diretamente em conta corrente, restam ao apelante mensalmente R$ 1.374,18. Esse montante é insuficiente para o pagamento de seus gastos mensais, conforme documentos anexados aos autos (IDs 50232106/09). Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “ (...) 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. (...) (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022)”– grifou-se. Portanto, em sede de cognição sumária, é proporcional e razoável a limitação dos descontos em conta corrente no patamar de 30%. Ressalte-se que não é possível incluir, na limitação dos descontos efetuados, o valor referente à cobrança de cartão de crédito, por se tratar de gastos que se renovam mensalmente. Pelos documentos juntados aos autos, presume-se que o valor da fatura em aberto de R$ 11.314,58 decorre de gastos do cotidiano, que podem ser minimizados no mês subsequente. Ao que tudo indica, o apelado mantém em dia o pagamento do cartão de crédito, visto que não foi informado ou demonstrado o pagamento somente de quantia mínima. Por fim, deve ser indeferido o pedido de proibição de os bancos apelados incluírem o nome da agravante em cadastro de restrição ao crédito. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor). Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “(...) 4. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo óbice legal para sua implementação. 5.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1415934, 07050970220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) grifou-se. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar que: a) o Banco BRB de Brasília e o Banco Itaú limitem os descontos consignados em folha de pagamento em 30% da renda bruta do mutuário, abatidos os descontos obrigatórios. Desse total, cada banco poderá descontar a proporção de 89,10% e 10,90%, respectivamente. Atualmente, o Banco BRB de Brasília poderá descontar R$ 2.285,66 e o Banco Itaú R$ 279,62. A partir do momento em que a dívida de um dos apelados for satisfeita, o outro apelado poderá se utilizar do percentual restante para saldar sua dívida. b) o Banco BMG limite a parcela referente à amortização de cartão de crédito em 5% da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios. Atualmente, o valor corresponde a R$ 427,55. c) o Banco BRB de Brasília limite os descontos efetuados em conta corrente em 30% da remuneração bruta do apelante, abatido os descontos compulsórios. Atualmente, o valor corresponde a R$ 2.565,28. Caso haja aumento da remuneração, os descontos devem ser reajustados, sempre com observância dos percentuais fixados. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator